Tribunal: TJPA
Processo: 0011720-94.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011720-94.2019.8.14.0401

APELANTE: ILSON JOSE CORREA PEDROSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0011720-94.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 7ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM
/PA

APELANTE:
ILSON JOSE CORREA PEDROSO

ADVOGADO PARTICULAR: DIB ELIAS FILHOS, OAB/PA 7.209

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE PROFISSÃO (ARTIGO 168, §1º, III DO CÓDIGO PENAL).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPROVIMENTO
. SEGUNDO O CAPUT DO ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL, CONFIGURA APROPRIAÇÃO INDÉBITA A CONDUTA DE APROPRIAR-SE O AGENTE DE COISA ALHEIA MÓVEL, DE QUE TEM A POSSE OU A DETENÇÃO. NESSE CRIME, A VÍTIMA ENTREGA O BEM AO AGENTE DE FORMA ESPONTÂNEA, SEM SER LUDIBRIADA E, EM MOMENTO POSTERIOR, QUANDO O AGENTE DEVERIA RESTITUI-LO À VÍTIMA, RETEM-NO INDEVIDAMENTE. ASSIM, INICIALMENTE, A POSSE DO AUTOR É LEGÍTIMA, SENDO POSTERIOR O DOLO DE APROPRIAR-SE INDEVIDAMENTE DO BEM.
IN CASU
, O APELANTE SE APROPRIOU DO VALOR PERTENCENTE À VÍTIMA, APROVEITANDO-SE DE SUA PROFISSÃO DE ADVOGADO. DEMONSTRADO O DOLO DE SE APROPRIAR INDEVIDAMENTE DE VALORES CONFIADOS AO RÉU, NÃO HÁ FALAR EM IRRELEVANTE PENAL.

2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PREJUDICADO.

JULGO PREJUDICADO O PEDIDO, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ID N° 13613456), RECONHECEU A ORA ATENUANTE EM PROL DO APELANTE, DIMINUINDO A PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

3. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 168, §1º, III, DO CÓDIGO PENAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
CONSTATA-SE QUE O ACUSADO É ADVOGADO E EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO, APROPRIOU-SE INDEVIDAMENTE, DE R$ 20.888,18 (VINTE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS), PERTENCENTE À VÍTIMA, GILSON PERES DE OLIVEIRA. O VALOR DECORREU DE SENTENÇA JUDICIAL, FAVORÁVEL A MESMA, EM PROCESSO QUE, TEVE O APELANTE COMO ADVOGADO.

4. DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL.

TESE REJEITADA.
UM DOS REQUISITOS PARA RECEBER O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
ESTABELECIDO PELA LEI É
QUE, NÃO SEJA CABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS (ARTIGO 77, III, DO CÓDIGO PENAL), PORÉM,
IN CASU,
NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA, REGISTRA-SE QUE, JÁ FOI APLICADO O ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL
, NÃO SENDO CABÍVEL, O PEDIDO DO APELANTE.

5. DO AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADO EM SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS VIGENTE, PROPORCIONAL AO ATO ILÍCITO. APELANTE QUE NA CONDIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR DA VÍTIMA
APROPRIOU-SE
INDEVIDAMENTE, DE R$20.888,18
,
O
VALOR DECORREU DE SENTENÇA JUDICIAL,
FAVORÁVEL A MESMA
. SABE-SE QUE
É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR DE

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU

DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE SEM ESPECIFICAÇÃO DO VALOR.

6. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

-
MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTE VETOR JUDICIAL NEGATIVO (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), FUNDAMENTADO IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 01 ANO DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, MANTENHO-A NEGATIVADA. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPÔNTANEA, RAZÃO PELA QUAL, FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSAO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, PELO FATO DO CRIME HAVER SIDO PRATICADO PELO ADVOGADO DA VÍTIMA, OU SEJA, EM RAZÃO DA PROFISSÃO, RAZÃO PELA QUAL, AUMENTO A PENA EM 1/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA
, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUAIS SEJAM: PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CONSISTENTE EM PAGAMENTO À VÍTIMA GILSON PERES DE OLIVEIRA NO VALOR DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS, E, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, apesar de não acatar o pedido da Defesa de dosar a pena-base no mínimo legal, de ofício, aplicou-se o percentual de 1/6 em cada circunstância judicial negativa, alterando a pena definitiva do apelante para 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Aberto, além de 13 (treze) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação pecuniária à vítima no valor de vinte salários mínimos e prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, porém de ofício, aplicou-se o percentual de 1/6 em cada circunstância judicial negativa, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 15 de abril de 2024 e término no dia 22 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ILSON JOSE CORREA PEDROSO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 13613456) que condenou o ora apelante à pena
02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação pecuniária à vítima no valor de vinte salários mínimos e prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas
.

Narrou à denúncia
(fls. 64/66, ID nº 13613292), que a vítima Gilson Peres de Oliveira contratou os serviços do advogado, ora denunciado, a fim de que o representasse em uma ação civil contra o Estado do Pará, pleiteando diferenças de remuneração pelo período em que esteve afastado dos quadros da Polícia Civil, onde exerceu o cargo de motorista.

A ação foi protocolada no dia 14/04/2006 e tramitou perante o Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, com sentença, ao final, favorável ao pleiteante, condenando o Estado do Pará a pagar a ele a quantia de R$ 29.525,03, dos quais R$ 4.920,84 caberiam ao advogado a título de honorários.

Ocorre que o valor total da condenação foi depositado na conta do causídico e este, mesmo ciente de que o montante que lhe cabia era bem inferior, apropriou-se do dinheiro em sua íntegra.

A vítima tentou contato por várias vezes com o dito advogado, porém ele sempre deu respostas evasivas, alegando que estava sem condições de ressarci-lo.

O denunciado foi chamado à Delegacia e, em seu interrogatório, acabou confessando ter se apropriado dos valores pertencentes ao seu cliente, para fazer uma negociação de interesse pessoal. Afirmou, ainda, que pretendia restitui-lo, porém não conseguiu se organizar financeiramente. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 168, §1º, III, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 251/255, ID nº 16482171), a Defesa requereu a
absolvição por ausência de dolo, subsidiariamente, requereu o direcionamento da pena-base ao mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 168, §1º, III, do Código Penal; aplicação da suspensão da pena, previsto no artigo 77, do Código Penal; da substituição da pena de prestação de serviços à comunidade, por pena pecuniária; da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e, da diminuição da prestação pecuniária, em consideração às condições financeiras do réu.

Em sede de contrarrazões
(fls. 259/266, ID nº 16482175), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Em sede de contrarrazões
(fls. 274/279, ID nº 16930211), a Assistência de Acusação manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 282/292, ID nº 17256792), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
imp
rovimento
, mantendo a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela

absolvição por ausência de dolo,
subsidiariamente, requereu a
reforma na dosimetria da pena,
e, a
diminuição da prestação pecuniária,
em consideração às condições financeiras do réu.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO.

Inicialmente a Defesa requer a absolvição com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, ou seja, por ausência de dolo na conduta do apelante.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

A
materialidade
e a
autoria
delitiva ficaram demonstradas pelas provas colhidas durante a instrução processual.

No que se refere à análise do dolo, é sabido que o tipo penal da apropriação indébita se caracteriza na conduta do agente que, abusando da condição de possuidor ou detentor, apropria-se da coisa que lhe foi confiada após a tradição:
animus rem sibi habendi
; é dizer: consuma-se esse delito quando a posse ou detenção da coisa alheia tem sua finalidade a que foi entregue desviada pelo agente, utilizando-a com sua.

Sobre o tema, é a doutrina pátria:

"O pressuposto do crime de apropriação indébita é a anterior posse lícita da coisa alheia, da qual o agente se apropria indevidamente. A posse, que deve preexistir ao crime, deve ser exercida pelo agente em nome alheio, isto é, em nome de outrem. Ninguém pode apropriar-se de coisa própria, isto é, daquilo que lhe pertence, cuja posse já lhe é própria e lícita. A posse mencionada no dispositivo sub examine deve ser entendida em sentido amplo, abrangendo, inclusive, a simples detenção, como prevê o art. 168, in fine, do CP, e até o poder de disposição direta sobre a coisa. É necessário que o agente possa ter disponibilidade física direta ou imediata da coisa alheia subsequente à traditio voluntária, livre e consciente. Contudo, a essa disponibilidade material não deve corresponder a disponibilidade jurídica uti dominus. O que o agente possuía alieno domine passa a possuir causa dominii." Dá-se uma contradictio entre causa possessionis vel detentionis e a superveniente conduta do agente em relação à coisa possuída ou detida ". Com efeito, não há violação da posse material do dominus, pois a coisa alheia já se encontra no legítimo e desvigiado poder de disponibilidade física do agente
." (BITENCOURT, Cezar Roberto - Tratado de direito penal: parte especial, volume 3 - 10. ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2014)”.

In casu
, observa-se da prova colhida em Juízo que o apelante na qualidade de advogado, recebeu valor destinado à vítima, de aproximadamente R$ 21.000,00, em decorrência de ação judicial no âmbito da qual a representou, mas não a repassou, apropriando-se indevidamente da quantia de forma intencional, a fim de quitar dívida pessoal, sendo que até o presente momento somente restituiu R$5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, os elementos colhidos nos autos demonstram a apropriação da quantia destinada à vítima, em seu prejuízo, o que caracteriza o
animus rem sibi habendi
. Logo, não se mostra razoável entender pela inexistência do crime (dolo), até mesmo porque a quantia em dinheiro não foi devolvida integralmente ao ofendido.

Diante disso, ao contrário do que alega a Defesa, não há como afastar a figura do dolo, evidenciada na conduta perpetrada pelo apelante, que, agindo livre e consciente, aproveitando-se da confiança nele depositada, apropriou-se da quantia em dinheiro pertencente à vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONSTATADAS - CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS INFORMATIVOS CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. - Havendo provas contundentes nos autos a demonstrar que o apelante apropriou-se de dinheiro e de um aparelho celular que lhe foram emprestados de boa-fé por terceiros, necessária se faz a confirmação de sua condenação pela prática do crime previsto no art. 168, caput, do Código Penal."
(TJMG - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0074.18.001238-2/001, Relator: DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES, DJe 09/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - DOLO EVIDENCIADO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CONENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - NÃO RESTITUIÇÃO DA RES - CONSEQUÊNCIA INERENTE AO DELITO - REESTRUTURAÇÃO NECESSÁRIA - PENA DE MULTA - APLICAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL - MESMOS CRITÉRIOS DE DOSAGEM - REDUÇÃO - NECESSIDADE
. - O tipo penal da apropriação indébita caracteriza-se na conduta do agente que, abusando da condição de possuidor ou detentor, apropria-se da coisa que lhe foi confiada após a tradição - animus rem sibi habendi; é dizer: consuma-se esse delito quando a posse ou detenção da coisa alheia tem a finalidade para a qual foi entregue desviada pelo agente, utilizando-a e dando-lhe fim como se sua fosse - O princípio da insignificância não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico penal, que se contenta com a tipicidade formal, orientado pelos princípios da intervenção mínima e da reserva legal - É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base. Precedente - Dentro do princípio da proporcionalidade, a pena de multa deve ser proporcional à sanção corporal, uma vez que, para aplicá-las, são utilizados os mesmos critérios. VV.: - Sendo considerada desfavorável uma circunstância judicial, deve ser reduzida a pena-base do delito, estabelecendo-a em patamar justo e proporcional ao caso concreto, em respeito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - APR: 00403432720218130693, Relator: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 25/10/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2023).

Da análise das provas produzidas em Sede Judicial, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, é possível vislumbrar que estas, em conjunto, demonstram de forma inequívoca a autoria do apelante no delito previsto no artigo 168 do
Código Penal
. Com efeito, no caso em apreço ocorreu a configuração da apropriação indébita, porquanto o Apelante, imbuído de
animus rem sibi habendi
, ou seja, com a intenção de reter a coisa para si, se apropriou da quantia pertencente à Vítima.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 170 DO CP (APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRIVILEGIADA) - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
1- A materialidade e a autoria quanto ao delito de apropriação indébita, se demonstradas, conduzem à manutenção na condenação nas sanções do art. 168, caput, do CP. 2- A Causa de Diminuição de Pena prevista no § 2º do art. 155 do CP, é aplicável quando verificada a Primariedade e constatado o pequeno valor da coisa subtraída.
(TJ-MG - APR: 10525160167827001 Pouso Alegre, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2021).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de apropriação indébita em razão da profissão.

2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

A Defesa argumenta que, o Acusado tem o direito, a redução da pena pela confissão do art. 65, III, d, Código Penal,
julgo
prejudicado
o pedido, uma vez que o Magistrado, na sentença condenatória (ID n° 13613456), reconheceu e aplicou a ora atenuante
,
diminuindo a pena na segunda fase da dosimetria.

3. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 168, §1º, III, DO CÓDIGO PENAL.

A Defesa requereu, na 3ª fase da dosimetria da pena que, se afastem eventuais causas de aumento indevidas, mantendo-se a pena mínima, em regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, §1°, c, do Código Penal.

Tal alegação
não
merece acolhimento.

Vejamos o que dispõe o artigo 168, § 1º, III do Código Penal:

Art. 168
- Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º
- A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

III
- em razão de ofício, emprego ou profissão.

Constata-se, nos autos que, o Acusado é advogado e em razão do exercício de sua profissão, apropriou-se indevidamente, de R$ 20.888,18 (vinte mil oitocentos e oitenta reais e dezoito centavos), pertencente à vítima, Gilson Peres de Oliveira. O valor decorreu de sentença judicial, favorável a mesma, em processo que, teve o Apelante como advogado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DA PROFISSÃO. DONO DE IMOBILIÁRIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE ALUGUÉIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. INAPLICABILILDADE.
1. Em se tratando de inovação recursal, o pleito de aplicação do princípio da insignificância não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. 2. Na apropriação indébita, para caracterizar o dolo, é suficiente a inversão da posse do bem para aquele que, em razão de vínculo de confiança estabelecido por força de contrato de prestação de serviços imobiliários, recebe o dinheiro e, tendo a posse, deixa de restituí-lo ao proprietário do imóvel, utilizando-o para uso pessoal e da imobiliária, mormente em face da confissão espontânea do acusado, sendo inviável o pedido de absolvição. (...) 4. Recurso conhecido em parte e desprovido.
(TJ-DF 07272595620208070001 1697564, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/05/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉ SOLTA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DA PROFISSÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 168, § 1º, III, C/C ART. 71, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. APELANTE QUE, SE VALENDO DA CONFIANÇA EM RAZÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO, OBTEVE VANTAGEM INDEVIDA AO INCLUIR, POR INÚMERAS VEZES, GASTOS PESSOAIS ÀS DESPESAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM QUE TRABALHAVA EM RAZÃO DE COMPRAS PESSOAIS REALIZADAS NA INTERNET, EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL, NOTAS FISCAIS, EXTRATOS BANCÁRIOS, BORDERÔS, DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO COMPROVADA. CONDUTA TÍPICA. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156). CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ADEQUAÇÃO DA PENA DO QUANTUM APLICADO NA CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, CAPUT). DESCABIMENTO. APLICAÇÃO EFETUADA CONFORME REDAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE OU VIOLAÇÃO QUANDO DA APLICAÇÃO DA PENA. CÁLCULO DOSIMÉTRICO MANTIDO. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. DESNECESSIDADE. TESES DEVIDAMENTE EXAMINADAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - Apelação Criminal: 0003620-60.2017.8.24.0008, Relator: Ernani Guetten de Almeida, Data de Julgamento: 21/11/2023, Terceira Câmara Criminal).

Dessa forma, resta devidamente aplicada, a causa de aumento

do artigo 168, §1º, III, do Código Penal.

4. DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL.

A Defesa do apelante requereu a reforma da Sentença, para ser decretada, a suspensão da pena, conforme o artigo 77 do Código Penal ou alternativamente que, seja substituída a pena, de prestação de serviços à comunidade, por pena pecuniária.

O pleito da Defesa,
não
merece acolhimento.

Para maiores esclarecimentos destaco o artigo 77 do Código Penal:

Art. 77
- A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I -
o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II
- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III
- Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

A suspensão condicional da pena, ou Sursis, beneficia o condenado, à pena não superior a 02 anos, com suspensão da mesma, por até 04 anos, desde que, cumpridas as condições, estabelecidas pelo Juízo.

Para receber o benefício da Suspensão Condicional da Penal, a Lei estabelece, que, o condenado não pode ser reincidente, em crime doloso. Que, os elementos referentes, à prática do crime, como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade, do agente e outros descritos na Lei, permitam a concessão do benefício. E
que, não seja cabível a substituição, por penas alternativas.

Na Sentença condenatória, registra-se que, já foi aplicado o artigo 44 do Código Penal, não sendo cabível, o pedido do Apelante.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI 10.826/03. TIPICIDADE CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. SURSIS.
ART.77 CP. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART.44 DO CP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (...) dos requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, de modo que, conforme disciplina o inciso III do referido dispositivo, havendo a aplicação do instituto previsto no art. 44 do CP resta afastada a possibilidade de aplicação da suspensão condicional da pena. Precedentes STJ e TJCE. 6. Analisando a sentença apelada (fls.89/94), conclui-se que o apenado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal referente a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, restando acertada a substituição operada pelo magistrado a quo. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(TJ-CE, Relator HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, 5ª Vara Criminal, Data do julgamento: 09/07/2019; Data de publicação: 09/07/2019)
.

Quanto à
substituição de prestação de serviços, por prestação pecuniária
, é inviável, de acordo com o artigo 44, §2º, do Código Penal, porque na condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade, pode ser
substituída, por pena restritiva de direitos e multa ou por duas, restritivas de direitos
. Logo o pleito do Apelante, é incabível. Não cabe ao réu, escolher a pena que irá cumprir.

Vejamos julgado sobre o tema:

FALSO TESTEMUNHO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA QUE FACULTA À ACUSADA OPTAR PELO CUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS OU PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM ACRÉSCIMO À MULTA SUBSTITUTIVA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA E IMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COMO PENAS SUBSTITUTIVAS – ACOLHIMENTO – NÃO CABE AO RÉU ESCOLHER A PENA QUE IRÁ CUMPRIR – IMPOSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE DUAS PENAS PECUNIÁRIAS SUBSTITUTIVAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, §2º, DO CP – PRECEDENTES DO COL. STJ – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ATENDEM MELHOR AOS CRITÉRIOS DE PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 1501785-96.2019.8.26.0408; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021).

5. DO AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO FIXADO EM SENTENÇA
.

Requer a defesa o afastamento do pagamento da indenização por danos morais em razão da hipossuficiência do réu ou pela redução do valor fixado na sentença de vinte salários-mínimos vigentes
.

Não lhe advém razão.

Para melhor análise do que fora alegado pela Defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“
Desse modo, considerando o disposto no artigo 44, § 2º, do CPB,
substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, por duas penas restritivas de direito, sendo:

1ª – Prestação pecuniária consistente em pagamento à vítima Gilson Peres de Oliveira do valor de 20 (vinte) salários mínimos, conforme art. 45, § 1º, do Código Penal, valor este compatível com o prejuízo advindo da prática delituosa praticada pelo acusado e com sua condição financeira, valor este que, se quitado, deverá ser deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil;
(...)”.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP diz respeito ao mínimo para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a apropriação indébita praticada pelo apelante. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

Quanto ao valor arbitrado, tenho que, ainda que o apelante se apresente como hipossuficiente econômico nos autos, se mostra sim proporcional aos danos sofridos pela vítima, haja vista que o apelante, na condição de seu advogado particular, apropriou-se
indevidamente, de R$20.888,18, o valor decorreu de sentença judicial, favorável a mesma, e, ainda frisou que na hipótese de ser quitado o valor, deverá ser deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil.
Aqui, a proporcionalidade há de ser analisada de modo a resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, não podendo restar frustrada tal finalidade com a fixação do
quantum
indenizatório, lembrando, obviamente, que o valor é um mínimo reparatório.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"(
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

Assim,

sabe-se que é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in re ipsa
.

Desse modo, em conformidade com os autos, resta adequada a fixação do pagamento de vinte salários-mínimos vigente por danos morais provocados ao ofendido, em atenção às circunstâncias e aos fatos narrados, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Dessa feita, nego provimento ao recurso.

6. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

A Defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, qual seja, as consequências do crime, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, no entanto, de ofício altero o percentual para valorar a pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

É esclarecedor que quanto às
consequências do crime
a fundamentação do juízo se sustenta, vez que o valor que permanece apropriado pelo denunciado é de aproximadamente R$16.000,00 (dezesseis mil reais), quantia significativa, o que reclama maior reprovação em detrimento de valor que pudesse ser considerado de pouco impacto na situação financeira da vítima.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 02 anos de reclusão, em razão do desvalor da circunstância judicial acima descrita de forma correta, logo, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, porém aumento em 1/6 a pena-base, tornando-a em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, torno a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento prevista no artigo 168, §1º, III, do Código Penal, pelo farto do crime haver sido praticado pelo advogado da vítima, em razão da profissão, motivo pelo qual aumento em 1/3, tornando-a definitiva e concreta a pena em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, desse modo, substituo por duas penas restritivas de direito, sendo:
Prestação pecuniária consistente em pagamento à vítima Gilson Peres de Oliveira do valor de 20 (vinte) salários-mínimos, e, Prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, porém de ofício alterou-se a pena-base, levando em consideração o percentual de 1/6 para cada circunstância criminal valorada, alterando a pena definitiva do apelante para 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Aberto, além de 13 (treze) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação pecuniária à vítima no valor de vinte salários mínimos e prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas
.

É como voto.

Belém, 25/04/2024